Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. CÔNJUGE. OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE DO AVAL. SALVAGUARDA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO ANUIU. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARBITRAMENTO POR PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE.

1. O Art. 1.647, inciso III do Código Civil, dispõe que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval.

2. No caso dos autos, não houve a outorga conjugal. Entretanto, a ausência da anuência do cônjuge não atrai a nulidade da garantia, mas tão somente impede que a constrição atinja a meação do cônjuge do avalista, devendo ser resguardada sua meação.

3. Em relação à alegação de impenhorabilidade do imóvel por se enquadrar como bem de família, a embargante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar que os frutos cíveis seriam utilizados para sua subsistência, razão pela qual demonstra-se incabível a proteção legal à penhora em face do bem.

4. O entendimento adotado esta Corte é de que para a efetivação da proteção conferida pelo ordenamento legal ao bem de família, o devedor deve demonstrar, de forma efetiva, a utilização do valor revertido com a locação do imóvel objeto de penhora, para a sua moradia ou subsistência de sua família, o que não ocorreu no caso em concreto. Precedentes.

5. A parte embargante não fez prova sobre a condição econômica que vive a família com o fim de demonstrar que os frutos dos aluguéis do imóvel objeto da penhora seriam indispensáveis para sua subsistência e de sua família. Ao contrário, a documentação acostada indica que a embargante e seu cônjuge arcam com valor de aluguel para moradia em outro imóvel de valor superior ao aluguel que recebem em razão do imóvel de sua propriedade, havendo ainda as prestações do financiamento.

6. Aplicável o Art. 86 do CPC que assim prevê: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.

7. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o).

8. Deu-se parcial provimento ao apelo.